Tribunal: TJSP
Processo: 2273754-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – HIPÓTESE PREVISTAS EM LEI.
1 – Denunciação à lide – pedido que tem por fundamento contrato firmado entre o agravante e a empresa denunciada, fato que se enquadraria na hipótese prevista no inciso II, do artigo 125 do CPC.
AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273754-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JSL S/A, é
agravado JOÃO BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273754-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30487
2
Agravante: JSL S/A
Agravado: JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Interessados: Jecap Transportes e Logística Ltda. e Transportadora D.S.
Belizário Ltda. ME
Comarca: TAUBATÉ
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DENUNCIAÇÃO À
LIDE HIPÓTESE PREVISTAS EM LEI.
1 Denunciação à lide pedido que tem por fundamento
contrato firmado entre o agravante e a empresa denunciada,
fato que se enquadraria na hipótese prevista no inciso II, do
artigo 125 do CPC.
AGRAVO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de denunciação à lide da Transportadora DS Belizário.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau, que não houve
comprovação de plano do direito de regresso assegurado por lei ou por contrato, a
justificar o deferimento da denunciação à lide.
Irresignado o agravante pediu a reforma da r. decisão, sob o
fundamento de ser cabível a denunciação à lide da transportadora, uma vez que ela
se responsabilizou legal e contratualmente pelo frete/entrega e, pelo ressarcimento
daquilo que eventualmente venha a ser desembolsado. Afirmou que no caso de
eventual procedência da demanda, quem deverá arcar com os alegados danos
deverá ser aquele que assumiu a responsabilidade, ou seja, a transportadora que
celebrou contrato com a agravante. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Concedido suspensivo.
Contraminuta a fls..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273754-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30487
3
É o relatório
O recurso comporta provimento.
A agravante pretende o deferimento da denunciação à lide da
transportadora que se responsabilizou legal e contratualmente pelo frete/entrega e,
por conseguinte, daquilo que eventualmente venha a ser desembolsado no processo.
Dispõe o artigo 125 do CPC que:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer
das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi
transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da
evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida.
No caso dos autos, o pedido de denunciação à lide tem por fundamento
contrato firmado entre o agravante e a empresa denunciada, fato que se enquadraria
na hipótese prevista no inciso II, do artigo 125 do CPC.
O instituto da denunciação e do chamamento ao processo tem por
fundamento a economia processual, porquanto encerra, num mesmo processo, duas
ações: a principal e a incidente, de garantia.
Portanto, ante o contrato firmado entre as partes, onde a empresa
transportadora indicada para ser denunciada à lide, se responsabilizou
contratualmente pelo frete/entrega e pelo ressarcimento de eventuais despesas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273754-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30487
4
entendo ser o caso de deferir o pedido.
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir a
denunciação à lide à TRANSPORTADORA D.S. BELIZÁRIO LTDA ME, responsável
pelo caminhão, no momento do acidente envolvendo o agravado.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora